Tribunal: TJBA
Processo: 8037739-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037739-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: DOMICIO MADEIRA KRYGSMAN

Advogado(s)
:
ALEX MACEDO DA SILVA

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE VALORES DO PASEP E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DE SANEAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO, NESTA PARTE, E NÃOPROVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. DECISÃO REJEITA TESE DE PRESCRIÇÃO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA. TAXATIVIDADE MITIGADA. STJ (988). URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, nos autos da ação de revisão de valores do PASEP, cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida por particular. A decisão agravada, proferida em fase de saneamento (art. 357 do CPC), reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., manteve a competência da Justiça Estadual para o julgamento da causa e afastou a prescrição.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. nas demandas que versam sobre correção e atualização de valores de contas vinculadas ao PASEP, bem como da competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, além da análise sobre a possibilidade de análise da prescrição nesta fase processual.

III. Razões de decidir
3. O recurso é admissível, tendo em vista a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.704.520/MT (Tema 988), sendo cabível o agravo de instrumento em hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação.
4. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., porquanto a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF), fixou entendimento de que o Banco do Brasil detém legitimidade para figurar no polo passivo das ações que discutem falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto à ausência de rendimentos e desfalques.
5.
No tocante à competência, inexistindo pedido que envolva diretamente a União Federal, e sendo a controvérsia restrita à gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A., a competência permanece com a Justiça Estadual, conforme orientação jurisprudencial consolidada.
6. Por fim, se
o rol do art. 1.015 do CPC, com a taxatividade mitigada, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido, em parte, e da parte conhecida, não provido.
Tese de julgamento:
1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de rendimentos. 2. Nas ações que discutem a gestão das contas do PASEP, a competência é da Justiça Estadual, salvo se houver pedido ou interesse direto da União Federal. 3. O
artigo 1.015 do CPC estabelece as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não contempla a decisão saneadora que rejeita a tese de prescrição,
não cabimento o agravo de instrumento acerca da rejeição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.
8037739-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e, como agravado,
DOMICIO MADEIRA KRYGSMAN .

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER, EM PARTE, DO RECUSRO E, DA PARTE CONHECDIA, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de ____________ 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça